Tribunal: CARF
Processo: 12448.726653/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726653/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
CASSIA MARIA FERREIRA SAAVEDRA FELIX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/10/1996
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO
-
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO - OBSERVÂNCIA DA COISA
JULGADA - RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE
PELA VIA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Em que pese haja sentença judicial conferindo o direito do contribuinte de
compensação de tributo pago indevidamente ou a maior, não viola a coisa
julgada, pelo princípio da eficiência da Administração Pública, a opção de
pedido de restituição administrativo dos valores

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726653/2012-94
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de fls.
64/65, prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I, que indeferiu o
pedido de restituição formulado pela interessada (cientificado em 24/10/2012 – AR às
fls. 67/68), abaixo reproduzido:
“Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição por meio do
PER/DCOMP no 38684.91001.220312.2.2.54-0304, transmitido em 22/03/2012,
pleiteando restituição de IRPF retido na fonte no período de 01/06/1995 a 31/10/1996,
com fundamento em ação judicial.
Houve habilitação prévia, nos termos do despacho decisório de fls. 35/37 do processo
no 15463.002623/2010-27.
Ressalte-se que a exigência de habilitação prévia refere-se à possibilidade de
processamento de PER/DCOMP. Não implica deferimento do pedido de restituição. No
exame do pedido de restituição deve ser verificada a liquidez do crédito pleiteado.
No caso em exame, considerando também que a Administração Pública detém o poder
de autotutela, cabe verificar os aspectos de reconhecimento de direito creditório e de
renúncia, aceitos no deferimento do processo de habilitação.
Na decisão judicial em que se fundamenta o pedido administrativo, transitada em
julgado em 13/08/2004, foi autorizada a compensação de valores retidos a título de
imposto de renda, relativamente a férias indenizadas e a licença-prêmio convertida em
pecúnia.
A contribuinte solicitou na justiça, em fase de execução, que fosse expedido precatório
em vez de ser utilizado o instituto da compensação. Na sentença relativa aos embargos
opostos pela União, transitada em julgado em 30/04/2010, o Juiz pronunciou-se nos
seguintes termos, quanto à repetição de indébito:
“Afasta-se, portanto, a possibilidade de repetição de indébito, sob pena de se contrariar
a coisa julgada, já que transitada em julgado a sentença, sem que tenha havido qualquer
modificação com relação ao reconhecimento do direito à compensação, e não à
repetição.”
Se a decisão judicial que amparava o direito da contribuinte só estava sujeita a
execução na forma determinada, se não estava disponível a faculdade de desistir da
execução na forma proposta na inicial, há de se considerar que também inexistia
possibilidade de renúncia ou desistência do pedido judicial para opção pelo pedido de
restituição na via administrativa.
Ressalte-se ainda que a “renúncia” só foi apresentada após o trânsito em julgado da
sentença que negou o pedido de restituição na via judicial.
Portanto, não se confirma direito creditório passível de restituição administrativa com
base em ação judicial
Em face do exposto, proponho o indeferimento do pedido de restituição de fls. 02/03.
(...)
Acolho, por seus fundamentos, o parecer supra, que passa a integrar o presente
julgado.
DECIDO INDEFERIR o pedido de restituição consignado no PER/DCOMP no
38684.91001.220312.2.2.54-0304 (fls. 02/03).
Ao Protocolo DIORT/FAZ – DRF/RJI, para dar ciência deste despacho à interessada e
demais providências cabíveis, ressalvando-se o direito de manifestação de
inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento/RJ, no prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência, consoante facultado pelo artigo 66 da IN/SRF n°
900/2008.”
O presente processo teve como objetivo a análise do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

38684.91001.220312.2.2.54-0304 (fls. 02/03), referente a suposto crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior, no valor original de R$ 5.897,72.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 02, recepcionada em 22/11/2012, a
interessada argumenta o seguinte:
“CÁSSIA MARIA FERREIRA SAAVEDRA FELIX, servidora pública, CPF no
239.313.297-04, residente e domiciliada na Rua Itabaiana, n° 49, apto. 301 - Rio de
Janeiro - RJ, em vista do termo de CIÊNCIA 363/2012, que indeferiu o Pedido
Eletrônico
de
Restituição
PBR/DCOMP
no
38684.91001.220312.2,2.54-0304,
transmitido em 22/03/2012, vem, no prazo legal e com fulcro no art. 66 da IN SRF no
900/2008, MANIFESTAR SUA INCONFORMIDADE, pelos motivos que passa a expor:
DOS FATOS
Não deve prosperar a decisão comunicada na CIÊNCIA N° 363/2012, que informa o
indeferimento do PER/DCOMP n° 38684.91001.220312.2.2.54-0304 - transmitido em
decorrência do deferimento do Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão
Judicial
Transitada
em
Julgada
-
Processo
Administrativo
no
12448.726653/2012-94 - por entender que não se confirmaria o direito creditório
passível de restituição administrativa.
Os Autores CÁSSIA MARIA FERREIRA SAAVEDRA FELIX e Outros, nos autos da
Ação Ordinária no 99.0063942-1, da 19a VF do Rio de Janeiro, impossibilitados de
obterem a compensação do crédito com o imposto de renda a ser retido pelo
empregador BACEN em meses futuros, nos termos da petição inicial - que está anexada
ao Processo Administrativo - reproduzida a seguir, peticionaram nos autos a
restituição dos valores que entendiam de direito, apresentando memorial descritivo,
dos valores que entendiam lhes era devido, relativo a imposto de renda retido
indevidamente sobre conversão em espécie de licença-prêmio, férias e abono
permanência;
"DO PEDIDO
ISTO POSTO, requerem ns autores seja a presente ação julgada totalmente procedente,
com a declaração da inexistência de relação jurídica-tributária relativamente às parcelas
em questão, condenando-se a União Federal à restituição das importâncias
indevidamente retidas na fonte, " (grifado).
REQUER, desde já, uma vez transitada em julgado a decisão, a compensação dos
valores indevidamente tributados relativas à conversão em pecúnia de prêmio
assiduidade, férias e licenças-prêmio, sobre futuras retenções de imposto de renda
incidente sobre os vencimentos do autores, até o limite do que foi indevidamente
descontado acrescido de juros e correção monetária. Para esse fim, se requer a
expedição de oficio à autoridade ordenadora de despesas, responsável pelo pagamento
dos vencimentos dos autores, para cumprimento das determinações relativas à
compensação."
Como se vê, os Autores pretenderam, desde o início, recuperar o valor correspondente
ao imposto indevidamente retido, senão mediante restituição, pela não retenção na
fonte relativamente aos vencimentos recebidos após o trânsito em julgado da ação de
conhecimento.
A sentença, ao tratar a questão, limitou-se a condenar a União a compensar os valores
retidos e quanto à forma, a determinar que o Banco Central do Brasil não mais
retivesse imposto na fonte dos vencimentos futuros dos autores, diferente, portanto do
que foi pedido, sem inviabilizar, contudo o pedido de restituição que, é vital
acrescentar, pode ser plenamente atendido porque é faculdade do contribuinte optar
pela forma de devolução dos impostos a serem repetidos, segundo lhe é garantido pela
Lei n° 9.069/95 que dispõem, em seu artigo 58:
"Art. 58. O inciso III do art. 10 e o art. 66 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro de 1991,
passam a vigorar com a seguinte redação:" "Art. 66. Nos casos de pagamento indevido
ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive previdenciárias, e receitas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatoria, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subsequente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (grifado)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.
§ 4° As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo."
Ainda, é de se ter em conta que os autores ao buscarem a restituição dos valores nos
próprios autos da ação ordinária, agiram em consonância com a consolidada
jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de alteração do pedido de
compensação, para o de repetição de indébito, permitindo a criação de um título
executivo, sem que se constitua ofensa à coisa julgada, pois cabe ao contribuinte
manifestar a opção de receber o respectivo crédito por meio de precatório regular ou
compensação, haja vista que constituem, ambas as modalidades, formas de execução
colocadas à disposição da parte quando procedente a ação e atualmente é a Lei no
9.069/95 que estende esse direito ao contribuinte de optar pela compensação ou
restituição de imposto pago indevidamente, conforme antes transcrito.
Não existe nenhuma ofensa à coisa julgada, pois a decisão que reconheceu o direito
desta contribuinte à compensação dos valores retidos a título de imposto de renda,
relativamente a férias indenizadas e à licença-prêmio convertidas em pecúnia, fez
surgir um crédito que pode ser quitado por uma das formas sinalizadas na lei -
compensação e/ou restituição. Esse entendimento, como visto, já se coadunava com o
antigo regime de compensações, veiculado pelo no art. 66 da Lei no 8.383/91, que
permitia a compensação, independentemente de autorização judicial:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
Vale lembrar que a restituição é forma de devolução de indébito tributário, assim como
a compensação e o pagamento por RPV e/ou precatório sem que se constitua ofensa à
coisa julgada, mas sim a reparação de um dano econômico financeiro a esta
contribuinte que teve recursos de verba alimentar retidos indevidamente pelo
empregador BACEN e repassados aos cofres da União que está a criar todo tipo de
empecilho para devolver a quem de direito.
Oportuno também os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AGRESP no 227048, Rel Min. NANCY ANDRIGHT, D.PJ de 26.03.01, p. 414:
"AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. SENTENÇA
ESTIPULANDO
COMPENSAÇÃO. OPÇÃO POR
RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO. OFENSA À COISA JULGADA. FORMA DE
EXECUÇÃO DIVERSA. FIM DA SENTENÇA ALCANÇADO. I - Quando o autor
requereu o reconhecimento do seu crédito, não fez pedido de mera declaração de sua
existência, mas visava com isto obter meio para receber tal valor. Assim, a sentença não
se limitou a declarar a existência do crédito, mas condenou o instituto a restituí-lo da
maneira como expressamente pretendia o autor - compensação. II - Com a
superveniente modificação na estrutura funcional do autor - não mantendo mais
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

empregados contratados - impossibilitando a compensação, a disponibilização de meio
diverso de restituição do indébito - no caso o precatório requisitório, não macula a coisa
julgada, mas, ao contrário, privilegia o bom direito alcançado no processo de cognição,
que, caso contrário, se perderia. III - Recurso a que se nega provimento."
AGRESP n° 508041. Rel. Min. FRANCIULLI NETTO. DJU de 02.05.05. p. 2 75:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 467 e 584,1. do CPC. OPÇÃO PELA
CONVERSÃO DA COMPENSAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE SEGUIMENTO NEGADO. Os dispositivos legais
tidos por violados não foram enfrentados, quer implícita tm explicitamente, pelo v.
acórdão recorrido, o que determina a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Excelso
Supremo Tribunal Federal. Diante da faculdade conferida pela lei aft contribuinte de
optar pelo pedido de restituição, ainda que a sentença tenha reconhecido o direito à
compensação, portanto, nada obsta seja autorizada a repetição do indébito, inclusive na
fase executória, se a própria lei assim o assegura, sem que se cogite de violação da coisa
julgada. Precedentes. Agravo regimental improvido."
RESP no 411392, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJU de 22.09.03, p.
293: "PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL FINSOCIAL E COFINS.
COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DA FAZENDA
PÚBLICA. OFENSA AO ART. 548,1, DO CPC INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO
DA COMPENSAÇÃO EM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE,
PRECEDENTES. 1. Comprovado que, no processo de cognição, foi requerida a
declaração do recolhimento indevido da contribuição para o FINSOCIAL em alíquota
superior a 0,5%, cumulativamente, com o pedido de repetição e/ou compensação da
exação, não se vislumbra a contrariedade ao art. 548, I, do CPC. 2. Consoante
jurisprudência iterativa desta Corte, é possível o contribuinte, na fase executória, optar
pela repetição ou compensação do tributo recolhido indevidamente ou a maior. 3.
Recurso especial improvido."
Já em relação à renúncia da execução, o AFRF que analisou a questão afirma que,
essa renúncia somente foi apresentada após o trânsito em julgado da sentença que
negou o pedido de restituição na via judicial.
Contudo, caso não tosse apresentada a desistência dos autores em continuar
questionando na esfera judicial, o processo administrativo não poderia seguir seu
curso, em vista do que determina o Ato Declaratório Normativo COSIT n° 03, de
14/02/1996, que dispõe sobre o tratamento a ser dispensado ao processo fiscal quando
o contribuinte opta pela via judicial:
"a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial — por qualquer
modalidade processual — antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto:"
Portanto, a desistência formalizada pelos autores nos termos dos §§ 1o e 4o do art. 71
da IN SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, caracterizando o final do processo
judicial, não é despicienda, como quer fazer crer o auditor analista, mas indispensável
para a continuidade do processo administrativo.
Assim, o pedido de restituição dos valores retidos indevidamente, formalizado por meio
do PER/DCOMP n° 38684.91001.220312 2.2.54-0304, não contém qualquer vício ou
ilegalidade, não cabendo a utilização do reconhecido poder de autotutela para
justificar o indeferimento do pleito.
Até mais, considerando que o direito à repetição do indébito foi garantido pela decisão
judicial e que a autora dificilmente poderá vir a recorrer ao instituto da compensação,
em virtude de que com a retenção na fonte efetuada contra seus vencimentos - vez que
esta não pode ser paralisada pelo Banco Central do Brasil, por falta de amparo legal -
em regra geral, vai produzir imposto a restituir quando da Declaração de Ajuste Anual,
o acatamento do pedido de restituição, atende plenamente ao princípio da legalidade a
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

que está sujeita a Administração Pública, porque ocorreu uma retenção indevida -
compulsória para os rendimentos do trabalho - nada mais justo do que devolver esse
valor a quem de direito, de forma a não caracterizar um enriquecimento sem causa.
Portanto, não procedem as afirmações sustentadas na fundamentação e decisão do
indeferimento PER/DCOMP, de que, quando da formalização do Pedido de
Habilitação de Crédito, o direito desta contribuinte se restringia à compensação;
III - CONCLUSÃO
Em face das considerações expendidas, REQUER a contribuinte que seja acolhida a
presente Manifestação de Inconformidade, assegurando o direito a restituição do
imposto dc renda retido indevidamente na fonte e, por conseqüência, seja deferido o
Pedido Eletrônico de Restituição PER/DCOMP no 38684.91001.220312.2.2.54-0304,
porque o Pedido de Habilitação de Crédito por decisão judicial transitada em julgado
foi regular e tempestivamente encaminhado à SRF, nos termos das fundamentações
referidas;
Termos em que, P. Deferimento.”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza (fls. 80).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Cuida-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório de e-
fls., prolatado pela Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I, que indeferiu o pedido de
restituição formulado pela interessada (PER/DCOMP no 38684.91001.220312.2.2.54-0304),
referente a crédito de tributo pago indevidamente ou a maior, no valor original de R$5.897,72
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado.
Da mesma forma, a decisão da 1a Turma da DRJ/FOR indeferiu o pedido de
restituição administrativa sob fundamento de respeito à coisa julgada, colacionando no acórdão
recorrido, trecho da decisão judicial proferida em embargos à execução, que reproduzo
novamente neste voto:

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

Para fins de contextualização, a retro decisão colacionada, constante às e-fls. 10 e
seguintes, se deu em sede de embargos à execução promovida pelos exequentes face a decisão
(e-fls. 31) que reconheceu o direito creditório da contribuinte, nos seguintes termos:

Munido do título executivo judicial, os requerentes solicitaram a execução da
sentença para reaver os valores em pecúnia (repetição do indébito), no bojo do processo judicial,
pedido este que foi negado pela sentença nos embargos de execução, sob o fundamento de lhes
fora concedido o direito de compensação do crédito.
Primeiramente, a meu sentir, a restituição de tributos pagos indevidamente ou a
maior é gênero, cujas espécies são a repetição de indébito, ação judicial que possui natureza
jurídica de demanda condenatória e a restituição na seara administrativa, procedimento próprio
atualmente regido pela Instrução Normativa RFB no 2.055/21, que dispõe, além da possibilidade
de restituição dos valores, a compensação, ressarcimento e reembolso do numerário,
privilegiando os princípios da economicidade e eficiência, fundamentos que norteiam o bom
desempenho da Administração Pública, concedendo ao contribuinte outras alternativas que não
só a restituição do tributo.
Desta forma, entendo que o do pedido de restituição administrativo em análise
não viola a coisa julgada. De fato, o provimento judicial deferiu a compensação, mas também
vedou apenas a repetição do indébito na seara do Poder Judiciário, de forma que, entendo ser
plenamente cabível que a contribuinte requeira à própria administração tributária a restituição
administrativa dos valores já reconhecidos por decisão judicial, sobretudo pelo já mencionado
princípio da eficiência, norteador da Administração Pública, bem como do princípio da boa-fé,
que rege a relação Fisco-contribuinte.
O STJ, através da Súmula no 461 e do Recurso Repetitivo REsp 1.114.404-MG,
tem relativizado a situação:
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.506 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726653/2012-94

Súmula 461/STJ: O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado.
**********************************************************************
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO
DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
1."A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito
de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro,
do valor devido" (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).
2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à
disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito.
Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 22.10.2008; EREsp. No 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010)
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 121
DF CARF MF
Original